Tribunal: TJBA
Processo: 0502851-87.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502851-87.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SANTOS DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
NAIARA DE CASTRO RIOS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, DIEGO LIMA ANTUNES, EMILIA MOREIRA BELO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

APELADO: MSFG PATRIMONIAL E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ, DIEGO LIMA ANTUNES, EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, NAIARA DE CASTRO RIOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DAS RÉS. PUBLICAÇÃO VÁLIDA DA SENTENÇA DOS ACLARATÓRIOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROTOCOLADO COM ATRASO SUPERIOR A UM ANO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AUTÔNOMA FORA DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE PARA RECURSO ADESIVO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS DEVIDAMENTE COMPROVADA. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 971 DO STJ. NECESSIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (RECÉM-CASADO RESIDINDO EM CONDIÇÕES PREC
ÁRIAS). CONTRADIÇÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADA PELA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
EMBARGOS DE RODRIGO DOS SANTOS COSTA CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DE
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A, E DAR PROVIM
ENTO PARCIAL ÀS PRETENSÕES DA INICIAL QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL E À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMBARGOS DAS RÉS MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração simultâneos opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação de ambas as partes, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à preliminar de intempestividade da Apelação interposta pelas rés; (ii) sanar erro de fato quanto ao efetivo período de atraso na entrega da obra e observância do prazo de tolerância; (iii) analisar a omissão sobre a aplicação dos Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ; (iv) reavaliar a ocorrência de danos morais diante de circunstâncias fáticas excepcionais demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da sentença dos aclaratórios em primeiro grau ocorreu em 04/03/2021, findando o prazo recursal em 08/04/2021. As rés protocolaram Apelação autônoma apenas em 25/04/2022, configurando intempestividade absoluta. Inexiste possibilidade de aplicação da fungibilidade para Recurso Adesivo quando a peça é nominada expressamente como Apelação e fundamentada no art. 1.009 do CPC, o que caracteriza erro grosseiro. O acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar respeitado o prazo de tolerância, uma vez que o Habite-se foi expedido em 08/09/2014, ultrapassando em seis meses o limite contratual de março de 2014. Aplica-se o Tema 971 do STJ para inverter a cláusula penal moratória em favor do consumidor. Com efeito, diante da natureza reparatória da referida multa, afasta-se a cumulação com lucros cessantes, nos termos do Tema 970 do STJ. O dano moral resta configurado, visto que o atraso de oito meses após a tolerância impediu a fruição da moradia por nubentes, obrigando o autor a residir em condições precárias na casa de terceiros, o que extrapola o mero descumprimento contratual.
Os aclaratórios das empresas rés, embora admissíveis, não merecem acolhimento diante da prejudicialidade decorrente da intempestividade do seu recurso de Apelação originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ACOLHIDOS os embargos de RODRIGO DOS SANTOS COSTA, com efeitos infringentes, para declarar a intempestividade da Apelação das MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A e dar parcial provimento ao apelo do autor para condenação ao pagamento de cláusula penal e à reparação por danos morais.
REJEITADOS os embargos das empresas MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A.

Tese de julgamento
:
"A interposição de Apelação autônoma após o esgotamento do prazo legal, sem menção à natureza adesiva, constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. O atraso na entrega de imóvel além do prazo de tolerância gera o dever de pagar multa moratória invertida (Tema 971 STJ) e indenização por danos morais quando demonstrada ofensa grave à dignidade do adquirente."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 927, 997 e 1.022; Código Civil, art. 186 e 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp nº 1609677/SP; STJ - REsp nº 1.614.721/DF; STJ - REsp nº 1.498.484/DF, TJ-BA - ApCiv nº 0521780-62.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502851-87.2014.8.05.0150 em Apelação Cível, em que figuram como Embargantes RODRIGO SANTOS DA COSTA e MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RODRIGO SANTOS DA COSTA, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,